Tribunal: STJ
Processo: 5025682-79.2020.4.03.6100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2806626 - SP (2024
/0444369-5)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: TELEFÔNICA BRASIL S.A
EMBARGANTE
: TERRA NETWORKS BRASIL S/A
ADVOGADOS
: ALESSANDRO MENDES CARDOSO - MG076714
HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - SP352839
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSTITUCIONAL E
TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CIDE. REMESSA DE
AO EXTERIOR. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
ROYALTIES
ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS
INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é inapto
ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita a
própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl nos
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no
relator
REsp n. 1.337.262/RJ,
Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
DJe
21/3/2018,
EDcl no AgRg no
relator Ministro
5/4/2018;
AREsp n. 174.304/PR,
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
10/4/2018,
EDcl no AgInt no
relator Ministro Og
23/4/2018;
REsp n. 1.487.963/RS,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, § 3o, do
pois a
CPC/2015,
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
fundamentos de admissibilidade aplicados continuam os mesmos.
III - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015, os
art. 1.022
embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar
contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia
pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material.
Documento eletrônico VDA51903157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/10/2025 11:33:56
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: 2d28e0d0-bfbc-4a19-ae17-be4cea694589

IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo
do
veio confirmar a jurisprudência já
art. 489
CPC/2015
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra
Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção,
julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
V - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
razão pela qual inviável o seu exame em embargos
art. 1.022
CPC/2015,
de declaração.
VI - Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se prestam
ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou
questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-
se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do
caso e fundamentou sua conclusão.
VII - Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
23/10/2025
29/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
30 de outubro de 2025

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA51903157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/10/2025 11:33:56
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: 2d28e0d0-bfbc-4a19-ae17-be4cea694589

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2806626 - SP (2024
/0444369-5)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: TELEFÔNICA BRASIL S.A
EMBARGANTE
: TERRA NETWORKS BRASIL S/A
ADVOGADOS
: ALESSANDRO MENDES CARDOSO - MG076714
HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - SP352839
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSTITUCIONAL E
TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CIDE. REMESSA DE

AO
EXTERIOR.
RECURSO
ESPECIAL
NÃO
ROYALTIES
CONHECIDO.
ALEGAÇÕES
DE
VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
PRETENSÃO
DE
REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita
a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.337.262/RJ,
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
,
21/3/2018
DJe
; EDcl no AgRg no AREsp n. 174.304/PR, relator Ministro
5/4/2018
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
, DJe
10/4/2018
; EDcl no AgInt no REsp n. 1.487.963/RS, relator Ministro Og
23/4/2018
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
24/10/2017
7/11/2017
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, § 3o, do CPC/2015, pois a
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
fundamentos de admissibilidade aplicados continuam os mesmos.
III - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015,
os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o
juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro
material.
Documento eletrônico VDA50992061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:06:11
Código de Controle do Documento: 789096e1-7aea-4c1b-a785-8ab72f896bc6

IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS n. 21.315/DF,
relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a
Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
V - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
art. 1.022 do CPC/2015, razão pela qual inviável o seu exame em embargos
de declaração.
VI - Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se
prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de
promover efeitos modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há
omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as
teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
VII - Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno. O recurso foi julgado pelo colegiado, conforme a seguinte ementa do acórdão:
PROCESSUAL CIVIL. NA ORIGEM: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO.
MANDADO DE SEGURANÇA. CIDE. REMESSA DE ROYALTIES AO EXTERIOR.
LEI 10.168/2000. CONSTITUCIONAL. ACORDOS MULTILATERAIS. AUSÊNCIA DE
OFENSA AO ART. 98 DO CTN. NESTA CORTE NÃO SE CONHECEU DO RECURSO.
AGRAVO INTERNO. ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA PELOS SEUS FUNDAMENTOS.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado contra autoridade fiscal
federal contra cobrança de CIDE-Royalties sobre remessas enviadas a pessoas jurídicas
domiciliadas em países signatários do GATT, GATS e/ou TRIPS. Na sentença julgou-se
improcedente o pedido. No Tribunal a sentença foi mantida.
II - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso
especial diante da incidência de óbices ao seu conhecimento. Na petição de agravo interno,
a parte agravante repisa as alegações que foram objeto de análise na decisão recorrida.
III - Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não
indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve
argumentação, a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por
violados. A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao
dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de
Documento eletrônico VDA50992061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:06:11
Código de Controle do Documento: 789096e1-7aea-4c1b-a785-8ab72f896bc6

possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de
indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência
de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula
do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."
IV - Ainda que superado o óbice, a Corte de origem analisou a controvérsia
principal dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o
que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de
simples reexame de provas não enseja recurso especial".
V - Os demais dispositivos legais mencionados pela parte recorrente na petição de
recurso especial não foram objeto de análise na Corte de origem. Tampouco o conteúdo foi
objeto no acórdão proferido na Corte de origem. Assim, não é possível o conhecimento do
recurso especial diante da falta de prequestionamento da matéria. Para que o art. 1.025 do
CPC/2015 seja aplicado, e permita-se o conhecimento das alegações da parte recorrente, é
necessário não só que haja a oposição dos embargos de declaração na Corte de origem (e.
211/STJ) e indicação de violação do art. 1.022 do CPC/2015, no recurso especial (REsp
1.764.914/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
,
8/11/2018
DJe
). A matéria deve ser: i) alegada nos embargos de declaração opostos (AgInt
23/11/2018
no REsp 1.443.520/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
julgado em 1o/4/2019, DJe
); ii) devolvida a julgamento ao Tribunal
(AgRg
10/4/2019
a quo
no REsp n. 1.459.940/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado
em
, DJe
) e; iii) relevante e pertinente com a matéria (AgInt no AREsp
24/5/2016
2/6/2016
1.433.961/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.)
17/9/2019
24/9/2019
VI - Agravo interno improvido.

Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante os seguintes
vícios no acórdão embargado:
[...]
Inicialmente, vale dizer que as Embargantes dedicaram tópico exclusivo em seu
Agravo em REsp e reiteraram as suas razões no Agravo Interno para demonstrar que o v.
acórdão violou frontalmente os seguintes dispositivos infraconstitucionais: artigo 2o da Lei
no 10.168/00, com a redação dada pela Lei no 10.332/01; e arts. 96 e 98 do Código
Tributário Nacional.
Consoante exaustivamente demonstrado, a controvérsia travada no presente feito se
refere à ilegalidade da cobrança de CIDE-Remessas, contribuição que tem previsão no art.
2o da Lei no 10.168/00, nas remessas para empresas sediadas em países signatários do
GATT, GATS e/ou TRIPS, em desacordo com os artigos 96 e 98 do CTN2 , que garantem
que os tratados e convenções internacionais devem ser observados pela legislação tributária
interna.
[...]
Documento eletrônico VDA50992061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:06:11
Código de Controle do Documento: 789096e1-7aea-4c1b-a785-8ab72f896bc6

Repise-se, as ora Embargantes demonstraram que o equívoco incorrido pelo v.
acórdão objeto do Recurso Especial quanto ao estrito objeto em discussão foi alegado nos
Embargos de Declaração de ID 289060782, os quais, contudo, foram rejeitados pelo v.
acórdão integrativo de ID 294437145.
[...]
No entanto, o v. acórdão ora embargado sequer menciona os argumentos trazidos
pelas Embargantes acerca da necessidade de se afastar a aplicação da Súmula 284 do STF,
incorrendo, com a devida vênia, em omissão que deve ser devidamente esclarecida.
[...]
Ocorre que, no caso concreto, inexiste qualquer pretensão de reanálise de fatos e
provas no caso, consoante explicado no Agravo Interno, cujas razões sobre esse ponto
foram desconsideradas pelo v. acórdão embargado.
Conforme explicado, as Embargante buscam tão somente a discussão da solução
jurídica dada pelo Tribunal a quo a partir das premissas fáticas e materiais já fixadas ao
longo de todas as peças e decisões proferidas ao longo da tramitação dos autos de origem,
para que se verifique a violação aos artigos 96 e 98 do CTN em razão da mitigação do
Princípio do Tratamento Nacional previsto nos Acordos GATT, GATS e TRIPS, na
exigência da CIDE-Royalties nas remessas ao exterior.
Assim, o v. acórdão restou omisso sobre o fato de que para a resolução da demanda
não é necessário que este Eg. Superior Tribunal de Justiça analise quaisquer provas
produzidas nos autos e/ou à legislação local, pois estes fatos não são objeto de controvérsia
entre as partes. Tanto assim o é, que não há sequer um débito ou uma remessa realizada
pelas Embargantes em específico vinculados à presente ação, nem um contrato em
particular, ou qualquer outro tipo de documento, que demandem análise para se delimitar a
controvérsia ora tratada.
[...]
Por fim, alega-se por meio do v. acórdão ora Embargado que o Recurso Especial das
Embargantes não merece conhecimento sob o fundamento da aplicação da Súmula 211/STJ,
uma vez que “não foram objeto de análise na Corte de origem. Tampouco o conteúdo foi
objeto no acórdão proferido na Corte de origem”.
Ainda, o r. decisum menciona que, para a aplicação do prequestionamento ficto (art.
1.025 do CPC), seria necessário o cumprimento de uma série de requisitos, como a oposição
de Embargos de Declaração na origem, a alegação de violação ao art. 1.022 do CPC no
Recurso Especial, e que a matéria seja "i) alegada nos embargos de declaração opostos (...);
ii) devolvida a julgamento ao Tribunal a quo (...); e iii) relevante e pertinente com a
matéria".
Entretanto, com o devido respeito, o v. acórdão incorre em omissão ao deixar de
observar que todos esses requisitos foram exaustivamente demonstrados pelas Embargantes
em seu Agravo em Recurso Especial e reiterados no Agravo Interno.
[...]

É o relatório.
VOTO

Documento eletrônico VDA50992061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:06:11
Código de Controle do Documento: 789096e1-7aea-4c1b-a785-8ab72f896bc6

Os embargos não merecem acolhimento.
Se o recurso é inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo
impossibilita a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.337.262/RJ, relator Ministro
Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
, DJe
; EDcl no AgRg
21/3/2018
5/4/2018
no AREsp n. 174.304/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
julgado em
, DJe
; EDcl no AgInt no REsp n. 1.487.963/RS, relator
10/4/2018
23/4/2018
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
24/10/2017
7/11/2017
Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão
de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a
requerimento; e/ou corrigir erro material.
Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
8/6/2016
.
15/6/2016
O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicados pela parte
embargante, conforme se confere dos seguintes trechos:
[...]
A competência do Superior Tribunal de Justiça, na via do recurso especial, encontra-
se vinculada à interpretação e à uniformização do direito infraconstitucional federal. Nesse
contexto, apresenta-se impositiva a indicação do dispositivo legal que teria sido contrariado
pelo Tribunal
, sendo necessária a delimitação da violação do tema insculpido no
a quo
regramento indicado, viabilizando assim o necessário confronto interpretativo e o
cumprimento da incumbência constitucional revelada com a uniformização do direito
infraconstitucional sob exame.
Documento eletrônico VDA50992061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:06:11
Código de Controle do Documento: 789096e1-7aea-4c1b-a785-8ab72f896bc6

Da mesma forma, fica inviabilizado o confronto interpretativo acima referido quando
o recorrente, apesar de indicar dispositivos infraconstitucionais como violados, deixa de
demonstrar como tais dispositivos foram ofendidos.
Nesse diapasão, verificado que o recorrente deixou de explicitar os motivos pelos
quais consideraria violada a legislação federal, apresenta-se evidente a deficiência do pleito
recursal, atraindo o teor da Súmula n. 284 do STF.
[...]
Como já dito na decisão agravada, quanto a matéria de fundo, verifica-se que a Corte
de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas
relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o
reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo
o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial".
Os demais dispositivos legais mencionados pela parte recorrente na petição de
recurso especial não foram objeto de análise na Corte de origem. Tampouco o conteúdo foi
objeto no acórdão proferido na Corte de origem. Assim, não é possível o conhecimento do
recurso especial diante da falta de prequestionamento da matéria. Para que o art. 1.025 do
CPC/2015 seja aplicado, e permita-se o conhecimento das alegações da parte recorrente, é
necessário não só que haja a oposição dos embargos de declaração na Corte de origem (e.
211/STJ) e indicação de violação do art. 1.022 do CPC/2015, no recurso especial (REsp
1.764.914/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
,
8/11/2018
DJe
). A matéria deve ser: i) alegada nos embargos de declaração opostos (AgInt
23/11/2018
no REsp 1.443.520/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
julgado em 1o/4/2019, DJe
); ii) devolvida a julgamento ao Tribunal
(AgRg
10/4/2019
a quo
no REsp n. 1.459.940/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado
em
, DJe
) e; iii) relevante e pertinente com a matéria (AgInt no AREsp
24/5/2016
2/6/2016
1.433.961/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.)
17/9/2019
24/9/2019

O fato de existir precedente isolado sobre a mesma matéria não enseja a
ensão de reformar o julgado não se coaduna
viabilidade de reforma do julgado. A pret
com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art.
1.022 do CPC/2015, razão pela qual inviável o seu exame em embargos de declaração.
Nesse sentido:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC.
1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de
admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero
prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso
extraordinário não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.
Documento eletrônico VDA50992061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:06:11
Código de Controle do Documento: 789096e1-7aea-4c1b-a785-8ab72f896bc6

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela
qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EAREsp 166.402/PE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE
ESPECIAL, julgado em
, DJe
.)
15/3/2017
29/3/2017

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. CARÁTER PROCRASTINATÓRIO
RECONHECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. A contradição capaz de ensejar o cabimento dos embargos declaratórios é aquela
que se revela quando o julgado contém proposições inconciliáveis internamente.
2. Sendo os embargos de declaração recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podem ser acolhidos quando a parte
embargante pretende, essencialmente, a obtenção de efeitos infringentes.
3. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração,
cabe a aplicação da multa prevista no parágrafo único do art. 538 do CPC/1973.
4. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.
(EDcl na Rcl n. 8.826/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial,
julgado em
, DJe
.)
15/2/2017
15/3/2017

Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se prestam ao reexame de
questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso.
No caso dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou
a requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses
relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50992061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:06:11
Código de Controle do Documento: 789096e1-7aea-4c1b-a785-8ab72f896bc6

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.806.626 / SP
Número Registro: 2024/0444369-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50256827920204036100
Sessão Virtual de
a
23/10/2025
29/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TELEFÔNICA BRASIL S.A
AGRAVANTE : TERRA NETWORKS BRASIL S/A
ADVOGADOS : ALESSANDRO MENDES CARDOSO - MG076714
HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - SP352839
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : TELEFÔNICA BRASIL S.A
EMBARGANTE : TERRA NETWORKS BRASIL S/A
ADVOGADOS
: ALESSANDRO MENDES CARDOSO - MG076714
HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - SP352839
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
Documento eletrônico VDA51872690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:49:22
Código de Controle do Documento: a8e05851-c91e-4804-af17-e44cdc5cd1e6

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/10/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
29/10/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 29 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51872690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:49:22
Código de Controle do Documento: a8e05851-c91e-4804-af17-e44cdc5cd1e6